Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. POSTERIOR EXECUÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA DE RETROVENDA. CADEIA DOMINIAL NÃO COMPROVADA. POSSE DE BOA-FÉ AFASTADA. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A propriedade do bem imovel se transfere entre vivos mediante o registro do titulo translativo no Registro de Imoveis. 1.1. Na falta do registro do titulo translativo e inexistindo qualquer onus sobre o imovel, e presumida a boa-fe do terceiro adquirente quando adota as medidas cabiveis para verificar a regularidade da cadeia dominial e do imovel.
2. A autora/apelante pede indenização por danos materiais decorrentes de benfeitorias feitas no imóvel que alega ter adquirido de boa-fé, cuja reintegração de posse foi deferida a CODHAB na ação de rescisão contratual proposta contra o réu/apelado, que tinha a propriedade resolúvel do bem em razão de cláusula de retrovenda. 2.1. No entanto, o conjunto probatório é no sentido de que a autora/apelante adquiriu a sala comercial situada no imóvel em questão sem verificar se o terceiro que lhe vendeu tinha poderes para alienar o bem e se quitado o contrato firmado com a proprietária originária, descrito na matrícula do imóvel. 2.2. Não demonstrada a cadeia dominial em relação à cedente primitiva nem tomadas as devidas cautelas na compra do imóvel, impossível reconhecer a posse de boa-fé da autora/apelante sobre o bem, o que inviabiliza a pretensão de indenização por danos materiais formulada na inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.